Tribunal: TJSP
Processo: 1030554-23.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de restituição de caução e multa por descumprimento de contrato c.c. indenização por danos morais. Revelia não ocorrida. Autores, locatários, que não demonstraram a realização do depósito caução e que, ademais, omitiram os encargos locatícios quando da desocupação e o depósito realizado em nome da autora. Demanda

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de restituição de caução e multa por descumprimento de contrato c.c. indenização por danos morais. Revelia não ocorrida. Autores, locatários, que não demonstraram a realização do depósito caução e que, ademais, omitiram os encargos locatícios quando da desocupação e o depósito realizado em nome da autora. Demanda improcedente. Litigância de má-fé mantida. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063985
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030554-23.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
SUELI BATISTA DE MOURA e LEONARDO DE MOURA SOUZA, são apelados
MONTE SIÃO IMÓVEIS LTDA - ME, BENEDITO GONÇALVES FRANÇA FILHO e
ARLINDO DE JESUS LOPES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030554-23.2017.8.26.0577 -Voto no
2
Apelação Cível no 1030554-23.2017.8.26.0577 – São José dos Campos
Apelantes: Sueli Batista de Moura e Leonardo de Moura Souza
Apelados: Monte Sião Imóveis Ltda. Me, Benedito Gonçalves França Filho e Arlindo
de Jesus Lopes
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42175)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou improcedente a ação de
restituição
de
caução
e
multa
por
descumprimento de contrato c.c. indenização por
danos morais. Revelia não ocorrida. Autores,
locatários, que não demonstraram a realização
do depósito caução e que, ademais, omitiram os
encargos locatícios quando da desocupação e o
depósito realizado em nome da autora. Demanda
improcedente. Litigância de má-fé mantida.
Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 191/194) interposta por
Sueli Batista de Moura e Leonardo de Moura Souza contra sentença (fls.
186/188) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de
São José dos Campos, que julgou improcedente a ação de restituição de
caução e multa por descumprimento de contrato c.c. indenização por danos
morais, ajuizada por eles contra Benedito Gonçalves França Filho, Imobiliária
Monte Sião Imóveis Ltda. Me e Arlindo de Jesus Lopes. Inconformados,
afirmam que a sentença desconsiderou os documentos juntados aos autos que
comprovariam o depósito realizado a título de caução. Relatam os termos do
contrato de locação que estabeleceu a garantia locatícia (caução). Insistem
que sofreram prejuízos de ordem material e moral. Requerem, ainda, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030554-23.2017.8.26.0577 -Voto no
3
reanalise da condenação em honorários, visto serem beneficiários da justiça
gratuita. Apontam a revelia, de forma que nenhuma das rés contestou
qualquer situação relacionada aos autos, sendo a sentença, portanto, extra
petita. Postulam o provimento do recurso (fls. 191/194).
As contrarrazões foram apresentadas por Monte
Sião Imóveis e Benedito Gonçalves França Filho (fls. 198/200) e por Arlindo
de Jesus Lopes (fls. 204/206). Preliminarmente, Monte Sião Imóveis e
Benedito Gonçalves França Filho suscitam que não houve o recolhimento do
preparo recursal. No mais, postulam, em síntese, o não provimento do
recurso.
É a essência do relatório.
De início, afasta-se a preliminar de deserção
recursal/recolhimento do preparo recursal em dobro, uma vez que houve o
deferimento tácito da justiça gratuita requerida pela parte autora na inicial
pelo Juízo a quo, ao determinar a citação dos réus (fls. 26/27). Ademais, a
parte autora não praticou qualquer ato incompatível com o pedido de
gratuidade.
Nesse sentido: Direito Civil. Recurso Especial. Ação
de cobrança. Pleito de gratuidade de justiça. Apelação. Deserção. Não
ocorrência. (...) 4. Presume-se o deferimento do pedido de assistência
judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada,
inclusive na instância especial. Precedentes. 5. A ausência de indeferimento
expresso e fundamentado acerca do pleito de concessão da benesse implica
no reconhecimento de seu deferimento tácito, desde que, obviamente, a parte
não tenha praticado qualquer ato incompatível com o seu pleito de concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030554-23.2017.8.26.0577 -Voto no
4
dos benefícios da justiça gratuita (Superior Tribunal de Justiça, Recurso
Especial no 1.721.249/SC, Terceira Turma, Ministra Nancy Andrighi, Dj.
12.03.2019).
Avança-se ao mérito.
A
sentença,
motivada e fundamentada, não
comporta modificação, por se apresentar escorreita.
Cabia aos autores, provando os fatos constitutivos
de seu direito, comprovar que houve o efetivo depósito da caução prevista no
contrato de locação residencial, do que não se desincumbiram, conforme
determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
O apego às cláusulas 14 e 15 do contrato de locação
(fls. 14), por si só, não tem o condão de inferir que houve o efetivo depósito
da garantia locatícia, até porque referidas cláusulas apenas previa o depósito
caução, a cargo do locatário, não servindo, portanto, de recibo de sua
realização.
Ademais, a demonstração da realização do depósito
estava ao alcance dos autores, de forma que bastaria ter apresentado nos autos
o comprovante da realização do depósito na conta-poupança da
administradora, mencionada nas cláusulas supramencionadas.
De nenhum proveito, ademais, a alegação de que
houve o julgamento extra petita, diante da aventada revelia.
Ao que tudo indica, os autores não deram a devida
atenção à contestação apresentada às fls. 38/42 pelos corréus Monte Sião
Imóveis e Benedito Gonçalves França Filho, em que destacam, justamente
que o requerente deveria comprovar que cumpriu com sua obrigação em
depositar a caução (fls. 39).
Aliás, instados a manifestar sobre a contestação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030554-23.2017.8.26.0577 -Voto no
5
limitaram a aventar a revelia (fls. 64). Sequer se manifestaram sobre os
demais pontos destacados na contestação apresentada pelos corréus, inclusive
no que tange aos documentos de fls. 51/60 relativos aos encargos locatícios
e depósito realizado na conta corrente da autora Sueli Batista de Moura (fls.
52).
De acordo com a narrativa dos corréus, sequer
impugnada pelos autores, que, repita-se, limitaram a aventar a ocorrência da
revelia, (...) mesmo na incerteza do depósito efetuado da caução, restituiu a
caução com depósito em conta corrente da requerente (comprovante anexo)
com a compensação dos débitos deixados pelos pagamentos dos encargos da
locação (fls. 40).
Registre-se que mesmo o réu Arlindo de Jesus
Lopes, citado por edital, apresentou, através a curadoria especial, contestação
por negativa geral, conforme fls. 178/179.
Nada a alterar também com relação à condenação
por litigância de má-fé, fixado pelo Juízo, nos termos do artigo 80, inciso III,
do Código de Processo Civil/2015.
Ademais, ainda que o Magistrado tenha fixado a
condenação, por ter os autores utilizado o processo para conseguir objetivo
ilegal, plenamente aplicável também o inciso II do artigo supramencionado,
vez que alteraram a verdade dos fatos ao omitirem os débitos deixados pelos
encargos da locação e a realização do depósito de fls. 52
questão
incontroversa, diante da ausência de qualquer impugnação.
Por fim, não há se falar em reanalise da condenação
em honorários, visto serem os autores beneficiários da justiça gratuita.
Ora, a concessão de justiça gratuita não impede a
fixação da verba honorária. Deve-se observar, apenas, a condição suspensiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030554-23.2017.8.26.0577 -Voto no
6
de exigibilidade, nos termos do artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo
Civil/2015.
Destarte, o apelo não merece ser provido, devendo a
sentença ser mantida conforme proferida, por encontrar-se correta. Deixa-se
de majorar a verba honorária, vez que já fixada no limite previsto no artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, considerando a fixação para cada
réu.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator